Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, não bastando indícios. No caso, não há elementos concretos a demonstrar, estreme de dúvidas, que o entorpecente apreendido na posse da ré seria destinado à difusão ilícita.
2. Em que pese a quantidade de entorpecente apreendida com a ré (11,45g de crack e 42,13g de cocaína) não seja irrelevante, esse dado, por si só, não permite concluir pela configuração do delito de tráfico.
3. Considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta a ela imputada na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal).
4. Ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é cominada pena privativa de liberdade, de maneira que o fato de a ré ter ficado presa desde o flagrante, a declaração da extinção da punibilidade é medida de rigor.
5. Recurso provido com expedição de alvará de soltura.